Tribunal: TJDFT
Processo: 0737812-49.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. SENTENÇA PROFERIDA POR JUIZADO ESPECIAL. RECURSO DE COMPETENCIA DAS TURMAS RECURSAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS. ACÓRDÃO CASSADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido por Turma Criminal em recurso de apelação proferido contra sentença emanada de Juizado Especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Reconhecer que a competência para processar e julgar o feito é das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, nos termos dos artigos 619 e 620 do CPP.
4. No caso, restou demonstrado erro no rito processual, pois o recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juizado Especial Criminal deveria ter sido julgado por uma das Turmas Recursais do TJDFT, conforme previsão do art. 82 da Lei n. 9.099/95 e do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT.
5. Reconhecido o equívoco na tramitação do feito, impõe-se a cassação do acórdão anteriormente proferido e a remessa dos autos à Turma Recursal competente.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração conhecidos e providos com efeitos infringentes, para cassar o acórdão recorrido e determinar a redistribuição do feito à Turma Recursal competente.